Tribunal: STF
Processo: CJ 6290
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-13
Data de publicação: 1982-05-13

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. - NOS PROCESSOS PARA AVALIAÇÃO DA RENDA E
DOS DANOS DECORRENTES DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA MINERAL, A UNIÃO
NÃO INTERVEM COMO AUTORA, RE, ASSISTENTE OU OPOENTE (ART-125, I DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL), NÃO SENDO, POIS, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
SUSCITADO.